Tribunal: TJDFT
Processo: 0739203-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739203-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VMF AERONAUTICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VMF AERONAUTICA LTDA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por VMF AERONAUTICA LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos tributários elencados na exordial, bem como os protestos realizados e restrições impostas contra si. No mérito requer a desconstituição do crédito apurado. Para tanto, sustenta ser contribuinte do ICMS, regularmente inscrita perante o Estado de São Paulo, onde presta serviços de revisão preventiva, corretiva ou planejada de peças e acessórios de aeronaves. Alega que os serviços prestados por si ocorrem obrigatoriamente nas suas dependências físicas, mesmo que alguns de seus clientes se situem em outra unidade da Federação. Sustenta terem sido lavradas contra si as CDAs s no 50223636045 e 50223636037, por suposto não recolhimento de ICMS-DIFAL, referente a operações ocorridas em 2020. Destaca que houve o recolhimento do ICMS ao Fisco do Estado e São Paulo. Pondera que, por ocasião do julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), o E. Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento no sentido de ser imprescindível a edição da Lei Complementar para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do referido diferencial de alíquota, razão pela qual a cobrança realizada pelo réu é indevida. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. No caso, a legislação de regência prevê requisitos específicos, para concessão da medida tutela exorada: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sob essa asserção, verifica-se que, em cognição não exauriente, o demandante não reuniu de forma satisfatória os requisitos exigidos pela legislação processual. No caso, a parte autora questiona a tributação realizada pelo Distrito Federal a título de ICMS nas operações objeto das CDAs. Na hipótese dos autos, por certo, a questão em apreço demanda melhor verificação do atendimento dos elementos exigidos pela legislação aplicável à espécie, o que somente pode se obter após a formalização do contraditório útil. Não há, portanto, como se constatar, prima facie que a parte autora esteja correta em seu raciocínio, primeiramente por se tratar de documentação sem detalhamento da cobrança exarada pelo Fisco, o que depende de dilação probatória para a confirmação do alegado. Em segundo lugar, ao contrário do sustentado pela autora, o Pretório Excelso, em 24 de fevereiro de 2021, ao encerrar a discussão até então existente acerca do diferencial de ICMS, ao julgar as ADIs no 5464-DF, no 5469/DF e o RE no 1287019, definiu a seguinte tese de repercussão geral: Tema no 1.093: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. (Ressalvam-se os grifos) Diante dessa ponderação, importa sinalizar que a modulação dos efeitos da decisão importou na aplicação das decorrências da decisão somente a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento, a saber: no ano de 2022, não havendo irregularidade na cobrança exigida relativa às operações realizadas em exercícios anteriores, como é o caso dos autos. Ademais, não se evidencia o perigo da demora, vez que não se constata os riscos inerentes ao pleno funcionamento da atividade empresarial da autora pela cobrança realizada ou seu pagamento. À vista do exposto, INDEFIRO a tutela vindicada nos termos em que pleiteada. De todo modo, tendo em vista se tratar de sociedade empresária é comum que, para a consecução das atividades descritas em seu objeto social, seja exigida da autora comprovação de quitação de tributos e outras obrigações exigíveis quando da formalização de contratos com a Administração Pública, Instituições Financeiras ou mesmo com particulares. Assim, caso a parte autora efetue o depósito integral e em dinheiro, incluindo eventuais juros e multa, do valor cobrado pelo ente público, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida que se impõe, a fim de que se permita a discussão judicial do valor devido. Acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151 do CTN, define que: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. À vista do exposto, faculto à parte autora promover o prévio depósito integral do valor da dívida a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao débito objeto dos autos. Vindo, intime-se o Distrito Federal para que suspenda a exigibilidade do crédito tributário até julgamento do mérito da demanda. O débito não deverá ser óbice à expedição da Certidão de Regularidade Fiscal - Positiva com efeito Negativo, nos termos do art. 205 e 206 do CTN, devendo, ainda, se abster de inscrever o nome da autora no CADIN e órgãos de proteção ao crédito, promovendo o cancelamento do protesto de eventual CDA, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de exigibilidade de débitos fiscais inscritos em dívida ativa pelo agravado. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a cobrança do ICMS DIFAL apurado nas competências de março e abril de 2020 é indevida, em face do julgamento do tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal, com sua modulação de efeitos, que tornou o tributo exigível apenas a partir da competência de 2022. Destaca que os documentos trazidos aos autos comprovam os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, de modo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser concedida sem o depósito integral do montante discutido, na forma do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Assevera que o crédito tributário exigido nas CDA no 50223636037 é indevido, em face de sua iliquidez. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso em relação à alegação de iliquidez do crédito tributário lançado na CDA no 50223636037, uma vez que a decisão agravada não faz qualquer menção a este tema. Dessa forma, eventual análise desta questão violaria o princípio da dialeticidade recursal e configuraria evidente supressão de instância, fato que viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Em relação aos demais pontos, conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que a elucidação da questão demanda dilação probatória. Afinal, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a documentação juntada aos autos carece de detalhamento da cobrança exarada pelo Fisco, a fim de verificar se a dívida de ICMS inscrita em dívida ativa, de fato, se refere à cobrança do diferencial de alíquota do aludido imposto (ICMS-DIFAL). A tela de atendimento solicitado perante a receita (ID Num. 166759978) contém pedido de informações sobre as CDAs debatidas nos autos, para verificar se, de fato, trata-se de cobrança de ICMS-DIFAL. Dessa forma, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2023 14:28:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora